Tribunal: TJMT
Processo: 1036074-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036074-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIANI ALVES DA COSTA CARVALHEDO - CPF: 051.609.901-94 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), VIVARA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 33.839.910/0001-11 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu parcial provimento, constando o seguinte na parte dispositiva:

“
Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 350,00, a título de dano material, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024)”.

A Embargante alega que houve omissão no julgado, sob o argumento de que o produto objeto da discussão judicial não foi adquirido pela autora, mas por terceiros, não restando comprovado a posse e propriedade do produto pela Reclamante.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar as contrarrazões, conforme certificado em 11/12/2024, no id. 258858691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1036074-16.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Vivara Participações S/A

Embargado(s):

Thaiani Alves da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

E M E N T A

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Constou na fundamentação do acórdão embargado:

Analisando os autos, verifico que a Reclamante juntou a exordial cópia do extrato de cartão de crédito de sua titularidade onde consta a compra com nomenclatura “Vivara Cui”, em 2 parcelas, colaciono abaixo:

(...)

E, em sede de recurso, colacionou a nota fiscal da compra

(...)

Apesar da nota fiscal estar em nome de terceiro, qual seja, Priscila Martins Ceske Campos, a meu ver, restou demonstrado que o pagamento do produto foi efetuado pela autora, bem como esta detém a posse do produto.

Conforme a Teoria da Asserção adotada pelo Superior Tribunal de Justiça a analise das condições da ação pelo juiz deve ser com base nos elementos fornecidos pelo próprio autor na exordial, no caso dos autos, a autora juntou o extrato de cartão de crédito que comprova efetivamente que realizou o pagamento, bem como os ‘prints’ de conversa de whatsapp e tentativa de resolução pelo SAC da empresa Ré atestam que a posse do produto é da autora.

Em que pese às alegações da Embargante no sentido de que o acórdão é contraditório, verifico que houve a juntada de provas suficientes que comprovam que a posse do produto com defeito era/é da autora, isto porque, apesar da compra ter sido realizada no cadastro de terceiro, a autora colacionou aos autos o histórico de cartão de crédito, comprovando que efetuou o pagamento do produto, bem como que os dados da compra era de sua amiga, a qual também adquiriu outros produtos na mesma compra.

Assim, a meu entender, o conjunto probatório encartado aos autos demonstra efetivamente a aquisição do produto pela autora, de modo que o reembolso da quantia paga é a medida escorreita.

Sendo assim, observo que não há no acórdão a contradição apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado todos os fundamentos que levaram a decisão ora recorrida.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025